Tribunal: TJDFT
Processo: 0707702-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707702-66.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL E AGENTE POLICIAL DE CUSTÓDIA. DESVIO DE FUNÇÃO. ILEGALIDADE. SUPOSTA SITUAÇÃO EMERGENCIAL DECORRENTE DE CARÊNCIA DE PESSOAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. A Administração Pública rege-se, dentre outros, pelo princípio da legalidade estrita, não podendo, a pretexto de suprir déficit de pessoal, desviar agentes da polícia civil para o exercício de atribuições dedicadas aos agentes policiais de custódia, sob pena de infringir os artigos 99 e 101, do Decreto no 30.490/2009 (que aprovou o Regimento Interno da Polícia Civil do Distrito Federal), além dos artigos 37, inciso II, e 144, ambos da Constituição Federal. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação ao artigo 144 da Constituição Federal, sustentando ser regular a indicação de Agentes de Polícia Civil para realizar escoltas hospitalares de menores aprendidos. Assevera que a prática não reflete desvio de função. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 144 da Constituição Federal. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, apta a ser submetida à apreciação da Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012